Tribunal: TJDFT
Processo: 0713108-95.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
A fim de evitar eventuais nulidades, tendo em vista a notícia de manifestação do órgão ministerial em outras ações (ID 55140657), ao Ministério Público para manifestação como fiscal da ordem jurídica. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora